Tribunal: TJDFT
Processo: 0014940-39.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014940-39.2016.8.07.0001 APELANTE: TATIANA COSTA PINTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CAPITAL INFORMATICA SOLUCOES E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Com razão a Defensoria Pública, a citação foi pessoal, pelo correio. Não é caso de sua intervenção. Exclua-se, pois, a Instituição do feito. Após, ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao Banco do Brasil para responder aos declaratórios (id 39759971), no prazo legal. I. Brasília, 10/01/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator